Tribunal: TJPA
Processo: 0002458-85.2010.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2021-04-05

Ementa:
APELA??O CRIMINAL ? CRIME DE RECEPTA??O ? DOSIMETRIA DA PENA ? REFORMA VISANDO DIMINUIR A CONDENA??O ? POSSIBILIDADE ? NA SENTEN?A APELADA SOMENTE DUAS CIRCUNST?NCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP FORAM NEGATIVADAS AO R?U: A CULPABILIDADE E OS MOTIVOS DO CRIME, VEZ QUE AS DEMAIS VETORIAIS N?O S?O EXPRESSAS EM ATRIBUIR-LHE UMA AVALIA??O QUE SE ENTENDA DESFAVOR?VEL E QUALQUER D?VIDA SOBRE SER OU N?O FAVOR?VEL MILITA EM FAVOR DO R?U - A PENA ABSTRATA COMINADA AO CRIME DO ARTIGO 180, CAPUT DO CP ? RECLUS?O DE UM (01) A QUATRO (04) ANOS E MULTA. PELAS DUAS CIRCUNST?NCIAS JUDICIAIS, A PENA BASE FOI FIXADA EM 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUS?O, OU SEJA, ELEVOU-SE DA PENA M?NIMA MAIS VINTE (20) MESES, FICANDO BASTANTE EXACERBADA A SAN??O NA PRIMEIRA FASE SEM RAZ?O. ASSIM, MANTENDO-SE DESFAVOR?VEL APENAS A CULPABILIDADE, VEZ QUE OS MOTIVOS DO CRIME S?O INERENTES AO TIPO PENAL E COM A ATENUANTE DA CONFISS?O A CONDENA??O DEFINITIVA PASSA A SER DE UM (01) ANO E 8 (OITO) MESES DE RECLUS?O, EM REGIME INICIAL ABERTO E DEZESSEIS (16) DIAS-MULTA; NO ENTANTO, PELO EFEITO AUTOF?GICO DA DECIS?O, CONFIGURA-SE A PRESCRI??O INTERCORRENTE, POIS A SENTEN?A FOI PUBLICADA EM 06.03.2015 E AT? A PRESENTE DATA, EXTRAPOLOU O PRAZO PRESCRICIONAL DE QUATRO (04) ANOS (ART. 109, V DO CP) ? APELO PARCIALMENTE PROVIDO E, NA FORMA DO ART. 61 DO CPP, EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRI??O INTERCORRENTE ?UN?NIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0002458-85.2010.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
APELANTE: ULISSES ANDRADE DA SILVA
ADVOGADO: MARCOS JOSÉ SIQUEIRA DAS DORES - OAB/PA Nº 14.870
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE RECEPTAÇÃO - DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA VISANDO DIMINUIR A CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE - NA SENTENÇA APELADA SOMENTE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP FORAM NEGATIVADAS AO RÉU: A CULPABILIDADE E OS MOTIVOS DO CRIME, VEZ QUE AS DEMAIS VETORIAIS NÃO SÃO EXPRESSAS EM ATRIBUIR-LHE UMA AVALIAÇÃO QUE SE ENTENDA DESFAVORÁVEL E QUALQUER DÚVIDA SOBRE SER OU NÃO FAVORÁVEL MILITA EM FAVOR DO RÉU - A PENA ABSTRATA COMINADA AO CRIME DO ARTIGO 180,
CAPUT
DO CP É RECLUSÃO DE UM (01) A QUATRO (04) ANOS E MULTA. PELAS DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, A PENA BASE FOI FIXADA EM 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, OU SEJA, ELEVOU-SE DA PENA MÍNIMA MAIS VINTE (20) MESES, FICANDO BASTANTE EXACERBADA A SANÇÃO NA PRIMEIRA FASE SEM RAZÃO. ASSIM, MANTENDO-SE DESFAVORÁVEL APENAS A CULPABILIDADE, VEZ QUE OS MOTIVOS DO CRIME SÃO INERENTES AO TIPO PENAL E COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO A CONDENAÇÃO DEFINITIVA PASSA A SER DE UM (01) ANO E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO E DEZESSEIS (16) DIAS-MULTA; NO ENTANTO, PELO EFEITO AUTOFÁGICO DA DECISÃO, CONFIGURA-SE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, POIS A SENTENÇA FOI PUBLICADA EM 06.03.2015 E ATÉ A PRESENTE DATA, EXTRAPOLOU O PRAZO PRESCRICIONAL DE QUATRO (04) ANOS (ART. 109, V DO CP) - APELO PARCIALMENTE PROVIDO E, NA FORMA DO ART. 61 DO CPP, EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo e, na forma do art. 61 do CPP, extinta a punibilidade pela prescrição intercorrente, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 22 de março de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0002458-85.2010.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
APELANTE: ULISSES ANDRADE DA SILVA
ADVOGADO: MARCOS JOSÉ SIQUEIRA DAS DORES - OAB/PA Nº 14.870
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - ULISSES ANDRADE DA SILVA, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de dois (02) anos e um (01) mês de reclusão, em regime inicial aberto e cento e dez (110) dias-multa, na incidência do art. 180,
caput
do CP.

A julgadora aplicou o art. 44 do CP e substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, a prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana, a critério do d. Juízo da Vara de Execução Penal e Medidas Alternativas. (fls. 236-249).

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

¿
(...) em 21/11/09, a vítima, DEOCLECIANO ALVES DINIZ FILHO, foi abordada por dois indivíduos desconhecidos, nesse município, os quais subtraíram seu veículo do tipo L200, placa JUY 5563. Ocorre que, em 18/10/2010, o aludido automóvel foi encontrado no município de Itaituba, com placa adulterada para JVZ 9869. O carro foi localizado na posse de JACKSON DOS SANTOS e SÉRGIO FERREIRA DA SILVA, os quais foram encaminhados à delegacia. (§) Após prestar declaração à autoridade policial de Itaituba, Sérgio Silva afirmou que comprou o veículo do acusado FABRÍCIO, o qual é vendedor de carros estabelecido em Altamira, e ressaltou que Jackson Santos é seu primo e que na ocasião, apenas, dirigia o veículo já que ele (Sérgio) não é habilitado. (§) Diante disso, o automóvel foi encaminhado à perícia técnica de chassi e agregados, e restou constatado que havia adulteração (Laudo de nº 148/2010, inserto às fls. 17/18/19). (§) Posteriormente, Fabrício foi preso e informou que havia adquirido o automóvel roubado de EDIVAN PRESTES DE SOUZA, pela quantia de R$ 10.000,00 (dez mil) reais e que depois disso revendeu para Sérgio, por R$ 17.000,00 (dezessete mil) reais. Sérgio ressalta que, ao adquirir o automóvel do denunciado FABRÍCIO, checou sua procedência e, como nada foi encontrado, resolveu financiá-lo. (§) Já o denunciado EDIVAN confirma a venda do automóvel a FABRÍCIO, outrossim, aduz que quem lhe vendeu o carro foi o acusado ULISSES SILVA, o qual confessa ter recebido o carro e ter pago por ele a quantia de R$ 3.000,00 (três mil) reais, afirmando, ainda, que DJONE foi quem recebeu o carro, providenciou a documentação adulterada e depois lhe devolveu o veículo para que arranjasse comprador, diante disso, procurou novamente EDIVAN, ocasião em que este lhe apresentou FABRÍCIO o qual adquiriu o carro. Há, no bojo dos autos, indícios suficientes de materialidade e autoria dos fatos, fundamentando-se, dessa forma, a presente ação penal. (...)
¿ Sic - fls. 236-237.

A materialidade do delito verifica-se às fls. 12-13; 18 e 22-24.

O réu apelou, não para impugnar o
meritum causae
da sentença, inclusive louva por lhe ter sido concedido o cumprimento da pena no regime aberto, mas pela atual situação em que se encontra de ter reconstruído sua vida, com família constituída e trabalhando quase o dia todo, por isso requer pagar o que deve à justiça com outro tipo de limitação que não retire seu tempo de trabalho.

Discorre sobre liberdade provisória para evitar uma custódia preventiva, invocando o princípio da presunção de inocência, mencionando a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, bem como a Declaração Americana de Direitos e Deveres e a Universal dos Direitos Humanos da ONU, como se estivesse prestes a ser preso preventivamente.

Em um contexto confuso e impessoal, a defesa menciona o argumento isolado de que a acusação não se convenceu plenamente das provas deixando transparecer que sua intenção está lastreada na presunção de autoria, sem juízo de certeza para sustentar a condenação.

Por fim, pede o provimento do apelo para que seja reformada a sentença visando a diminuição da pena imposta, ou ainda que responda no regime aberto, sem que tenha que prestar serviços que limitem o seu labor com outras medidas escolhidas. (fls. 258-262).

Contrarrazões às fls. 311-314 pugnam pela confirmação da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso a fim de que seja redimensionada a pena privativa de liberdade aplicada.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 08 de março de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso de Apelação Criminal interposto por ULISSES ANDRADE DA SILVA.

Em que pese se verifique o contexto confuso da peça recursal, o recorrente não pede absolvição até porque seria um contrassenso que ele tenha confessado o crime durante toda a persecução penal, cuja confissão encontra eco no conjunto probatório dos autos e comprovada materialidade do delito às fls. 12-13; 18 e 22-24, para na fase recursal fazer tal pedido. Não é isso que pede, pois o apelo visa a diminuição da pena priorizando o regime aberto, sem substituição por pena alternativa.

Assim, expressamente se observa no recurso a pretensão do apelante em ver diminuída a sua pena, para reverter em um cumprimento mais brando que lhe sobre tempo para o trabalho ou ainda que responda no regime aberto, sem que tenha que prestar serviços que limitem o seu labor com outras medidas. (fl. 262).

Verifica-se que, no mais superficial olhar para a DOSIMETRIA DA PENA, sobressai a necessidade de revê-la e adequá-la à censura do crime, aplicando-lhe o direito em favor da justiça, assistindo razão à defesa e ao i. representante do
Parquet
, quando pedem o redimensionamento da pena corporal.

A dosimetria da pena foi assim estipulada na sentença:

¿(...) III - QUANTO AO ACUSADO ULISSES ANDRADE DA SILVA A
culpabilidade
do réu, considerando o delito em questão, apresenta-se mais gravosa, considerando as circunstâncias fáticas. (§) Constam, em sua
folha penal
, outros processos em tramitação. Todavia deixo de considerar tal fato em observância ao princípio da não-culpabilidade. (§) No que se refere à
conduta social e à personalidade do agente
, não constam, nos autos, informações que permitam aferir as mencionadas exigências legais. (§) Os
motivos do crime
são desfavoráveis, pois ocorreu graças à ganância e à cobiça em auferir dinheiro sem esforço. (§) As
circunstâncias
em nada agravaram a prática do crime. (§) Como
consequência
, a vítima experimentou parcial prejuízo material, uma vez que o veículo lhe fora restituído com modificações. (§) A vítima em nada contribuiu para a prática do crime. (§) Feita a análise supra, aplico ao réu a
pena-base de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
(§) NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, verifico a
atenuante
, prevista no art. 65, III, d, razão pela qual reduzo a pena em 07 (sete) meses, totalizando 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão. Não há agravantes. (§) NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não se verificam causa de aumento ou de diminuição. (§)
Torno a pena DEFINITIVA, CONCRETA e FINAL em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão. Fixo, ainda, quanto à multa o valor de 110 dias-multa,
calculado cada dia em um trigésimo do salário mínimo, conforme estabelece o art. 49, §1º do Código Penal. (§§) DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA Deverá a pena de reclusão ser cumprida em regime, inicialmente,
aberto,
de acordo com o disposto no art. 33, §3º do Código Penal Brasileiro. Contudo, verifico que há a possibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, tendo em vista que estão presentes os requisitos previstos pelo art. 44 do Código Penal, revelando ser a substituição suficiente à repreensão do delito. (§) Considerando a análise das circunstâncias judiciais, aplico o art. 44, em seu parágrafo §2º, do Código Penal.
Substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito previstas no art. 43, incisos IV e VI do Código Penal, quer sejam: Prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana
. (§§)
Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade
, uma vez que permaneceu nessa condição até o presente momento.
(...)¿. fls. 246-248).

A pena abstrata cominada ao crime do artigo 180,
caput
do CP é reclusão de um (01) a quatro (04) anos e multa.

Na sentença apelada apenas duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram negativadas ao réu: a culpabilidade e os motivos do crime, vez que as demais vetoriais não são expressas em atribuir-lhe uma avaliação que se entenda desfavorável e qualquer dúvida sobre ser ou não favorável milita em favor do réu.

Pelas duas circunstâncias judiciais, a pena base foi fixada em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, ou seja, elevou-se da pena mínima mais vinte (20) meses, ficando bastante exacerbada a sanção na primeira fase sem razão.

A análise da culpabilidade se restringiu em se apresentar
mais gravosa, considerando as circunstâncias fáticas
, mas que circunstâncias fáticas são essas?

Todavia, entendo que a culpabilidade do acusado se demonstra mesmo desfavorável pela reprovabilidade de sua conduta quando, além da receptação propriamente dita do veículo roubado, ainda contribuiu para que a
res furtiva
saísse do local do roubo (Ananindeua/PA) para município distante como de Itaituba/PA, inviabilizando ainda mais o serviço policial para recuperação do veículo roubado.

Quanto aos motivos do crime, por serem
desfavoráveis, pois ocorreu graças à ganância e à cobiça em auferir dinheiro sem esforço,
tenho que dizer que são inerentes ao tipo penal dos crimes contra o patrimônio como o de receptação (Título II - Capítulo VII do CP); além disso, no caso, não extrapolou o normal da espécie, não servindo para majorar a pena-base. No mesmo sentido:
A fundamentação do vetor
motivos do crime
revela-se inidônea devendo ser desconsiderada para fins de aumento da pena-base, pois foi apontado elemento genérico e inerente ao
crime contra o patrimônio
, qual seja: o desejo de se locupletar às custas alheias. Quanto ao tema, esta "
Corte vem entendendo que a cobiça, a ganância e a intenção de obter lucro fácil constituem elementares do delito
,
não podendo, assim, serem utilizadas na apreciação das circunstâncias judiciais para justificar a elevação da pena-base"
(EDv nos EREsp 1.196.136/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 01/08/2017). (...) (STJ - HC 492.788/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020). Grifo.

Observo que, a pena-base da multa cumulativa também se demonstra exacerbada, pois a pena mínima é de dez (10) dias-multa, inteligência do art. 49 do CP, e ao ser estipulada deve ser proporcional à pena corporal.

Por analogia:
(...) De acordo com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, a pena de multa-tipo deve guardar correspondência com a sanção privativa de liberdade aplicada, circunstância que se observa na hipótese ora examinada, já que a Corte de origem, ao reduzir a pena reclusiva, também diminuiu, de modo proporcional, a quantidade de dias-multa. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1183793/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/11/2018).

Deste modo, mantendo-se como desfavorável apenas a culpabilidade, fixa-se a pena-base, abaixo do grau médio, em dois (02) anos de reclusão e pagamento de vinte (20) dias-multa.

Na segunda fase de fixação da pena, verifico a atenuante prevista no art. 65, III,
d
do CP (confissão espontânea), razão pela qual reduzo 1/6 (um sexto) da sanção passando à reprimenda intermediária ser de
um (01) ano e 8 (oito) meses de reclusão e dezesseis (16) dias-multa
e, ausentes agravantes, causas de diminuição e aumento de pena, torno-a definitiva e concreta neste patamar. O
regime inicial
de cumprimento da pena é o
aberto
- art. 33, §2°,
c
do CP.

Com a nova pena aplicada desponta a possibilidade de configuração da prescrição. Observo que, mesmo que fosse retirado só um (01) mês da condenação originária que era de dois (02) anos e um (01) mês de reclusão, a pena estaria prescrita, senão vejamos

Pelo efeito autofágico da presente sentença, aprecio a imperiosa matéria de ordem pública.

DA PRESCRIÇÃO

Ressalta-se que, com o novo
quantum
estipulado da condenação não faz desta decisão um novo marco interruptivo da prescrição e continua sendo a data da sentença condenatória, vez que esta decisão só modificou a pena.

No mesmo sentido:
PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO E MODIFICA A REPRIMENDA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO MARCO INTERRUPTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o acórdão que confirma a condenação, ainda que modifique a pena, não constitui marco interruptivo da prescrição. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no REsp 1662405/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017).

A pena privativa de liberdade aplicada foi de um (01) ano e 8 (oito) meses de reclusão, cujo prazo prescricional é de quatro (04) anos - art. 109, item V do CP.

Desta forma, entre a sentença condenatória publicada em mãos do escrivão (art. 389 do CPP) em 06.03.2015 até a presente data, extrapolou o prazo prescricional de quatro (04) anos, operando-se a prescrição intercorrente.

A pena de multa igualmente está prescrita na forma do art. 114, II do CP.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso e, na forma do art. 61 do CPP, pelo efeito autofágico desta decisão, declaro extinta a punibilidade do apelante ULISSES ANDRADE DA SILVA, qualificado nos autos, pela prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação ao crime de receptação, na forma dos artigos 107, inciso IV e 109, inciso V c/c 110, §1 º e 114, II, todos do Código Penal Brasileiro, nos termos acima expendidos.

É como Voto.

Sessão Ordinária de, 22 de março de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApUlisses